Tribunal: TJES
Processo: 5005566-74.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005566-74.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
contra a Decisão ID 2824221, que na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
HOTEL DE LAZER POUSADA DOS PINHOS LTDA.
, de
terminou que o requerido promovesse a exclusão dos perfis falsos indicados nos autos e adotasse meios de impedir a criação e manutenção de perfil falso, com utilização do nome do Hotel requerente, sob pena de multa diária estabelecida em R$ 500,00, inicialmente limitada a R$ 20.000,00.

Irresignado, o agravante sustenta em suas razões recursais que a determinação para que adotasse meios de impedir a criação e manutenção de perfil falso, com utilização do nome do Hotel requerente é genérica e ilegal, pois não há o dever legal de monitoramento/fiscalização de conteúdos inseridos por seus usuários pelo serviço Facebook e pelo serviço Instagram. Assim, argumenta que somente poderá ser compelido a tornar indisponíveis os conteúdos que tiverem suas URLs específicas indicadas nos autos pelo agravado, que deverão ser objeto de juízo de valor pelo Poder Judiciário.

Destaca que nos ermos do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), os provedores de aplicações de internet somente poderão ser compelidos a providenciar a indisponibilização de conteúdos existentes em seus respectivos
websites
, mediante ordem judicial específica, que individualize o conteúdo por intermédio da URL.

Afirma que sem a indicação de alguma URL hospedada nos serviços Instagram e Facebook, sem uma ordem judicial específica e sem juízo de valor acerca dos conteúdos, a decisão que obriga o agravante a impedir a criação e manutenção de perfil falso impede a livre manifestação de pensamento e, em última análise, equivale à censura.

Além disso, sustenta a incompatibilidade de aplicação de
astreintes
em obrigação de cumprimento inviável, conforme previsão do artigo 537, §1º, II do CPC/15 e, ainda, requer a redução do valor da multa e fixação de teto para a mesma.

Com base em tais argumentos, pleiteia a reforma da decisão agravada.

Decisão liminar deferindo efeito suspensivo.

Sem contrarrazões apesar de intimado o agravado.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente destaco que a Lei n. 12.965/14, amplamente conhecida como o marco civil da internet, regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários da rede, além de estabelecer diretrizes para a atuação do Estado.

Nesse passo, o artigo 19, §1º, do referido diploma esclarece,
in verbis
:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1º A ordem judicial de que trata o
caput
deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.

Partindo-se de tal premissa, as duas primeiras decisões proferidas na ação originária deferiram a exclusão dos conteúdos perfeitamente indicados pelo Hotel agravado, com as respectivas URLs e nos termos da legislação de regência.

Não obstante, a decisão ora agravada impôs ao agravante a obrigação de
impedir a criação e manutenção de perfis falsos
que u
tilizem o nome do Hotel requerente, o que, decerto representa
comando inexequível
, conforme aponta a jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. MENSAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL. DEVIDA INDICAÇÃO DO URL E DAS PÁGINAS A SEREM EXCLUÍDAS. OBRIGAÇÃO POSSÍVEL
. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido da “necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet” (REsp 1.698.647/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018), o que, no caso, foi fornecido inclusive com a indicação das páginas a serem excluídas [...].
(AgInt no REsp n. 1.781.437/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. YOUTUBE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL DA PÁGINA OU RECURSO DA INTERNET. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO. NECESSIDADE.

[...] Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ.

3. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinar a remoção de conteúdo na internet.

4. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores.

5. A ordem que determina a retirada de um conteúdo da internet deve ser proveniente do Poder Judiciário e, como requisito de validade, deve ser identificada claramente. 6. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a indicação do localizador URL.

7. Na hipótese, conclui-se pela impossibilidade de cumprir ordens que não contenham o conteúdo exato, indicado por localizador URL, a ser removido, mesmo que o acórdão recorrido atribua ao particular interessado a prerrogativa de informar os localizadores únicos dos conteúdos supostamente infringentes.

7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.647/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018).

Assim, considerando que a decisão agravada impôs ao agravante obrigação genérica e sem a indicação do localizador URL referente aos conteúdos considerados ofensivos ou mesmo dos perfis falsos, entendo que merece ser reformada, mormente em razão da impossibilidade de cumprimento e, ainda, pela imposição de multa diária em razão de eventual descumprimento.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço e dou provimento ao recurso
para sustar os efeitos da decisão agravada quanto a determinação de adoção de meios de impedir a criação e manutenção de perfil falso, com utilização do nome do Hotel agravado, bem como para afastar a multa diária imposta.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DETERMINOU EXCLUSÃO DE PERFIS FALSOS – INEXEQUIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO PROVIDO.

1 - A Lei n. 12.965/14, amplamente conhecida como o marco civil da internet, regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão de princípios, garantias, direitos e deveres para os usuários da rede, além de estabelecer diretrizes para a atuação do Estado.

2 - Nesse passo, o artigo 19, §1º, do referido diploma esclarece,
in verbis:
“A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”.

3 - A decisão ora agravada impôs ao agravante a obrigação de impedir a criação e manutenção de perfis falsos que utilizem o nome do Hotel requerente, o que, decerto representa comando inexequível.

4 - Recurso provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.